Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005981-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.062.041-15 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (AGRAVADO), VILA RESTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.163.234/0001-98 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO), MARINA MASCARENHAS BARICELLI MENDES - CPF: 228.787.598-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1005981-10.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gustavo da Silva Souto de Oliveira.

Agravados
: Zion Enterprise Incorporadora Ltda. E outros.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1005981-10.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gustavo da Silva Souto de Oliveira.

Agravados
: Zion Enterprise Incorporadora Ltda. E outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Gustavo da Silva Souto de Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral c/c tutela de urgência, movida em face de Zion Enterprise Incorporadora Ltda. e Outros, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais (id. 112559820 – autos de origem).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não tem condições de arcar com eventuais ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega que possui diversas dívidas geradas em seu nome em razão da falta de pagamento pela parte agravada do investimento esperado, totalizando a quantia de R$ 256.151,26.

Afirma que investiu todos os seus recursos na operação financeira perpetrada pelos agravados, motivo pelo qual atualmente não dispõe de qualquer valor para manter a sua subsistência. Prossegue mencionando que, apesar de seu holerite constar o recebimento líquido de R$ 9.939,61, há diversos descontos em sua folha de pagamento e que possui diversas despesas mensais, tais como telefonia, água, gás, energia elétrica, condomínio, cartões de crédito, financiamento, empréstimos, entre outros, totalizando o montante de R$ 24.053,12. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 163053669).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1005981-10.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gustavo da Silva Souto de Oliveira.

Agravados
: Zion Enterprise Incorporadora Ltda. E outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Gustavo da Silva Souto de Oliveira pr
opôs “
ação de indenização por danos materiais e morais” em face de Zion Enterprise Incorporadora Ltda. e outros, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, facultando, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais (id. 112559820 – autos de origem).

Inconformado, insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, alegando que não tem condições de arcar com eventuais ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega que possui diversas dívidas geradas em seu nome em razão da falta de pagamento pela parte agravada do investimento esperado, totalizando a quantia de R$ 256.151,26.
Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In casu,
analisando os documentos dos autos, observo que o agravante é funcionário público e possui vencimentos líquidos mensais no importe de R$ 9.939,61, consoante se extrai do seu holerite juntado no id. 106975009 (autos de origem), fato este que não condiz com a alegada hipossuficiência financeira.

Tais fatos, aliados à natureza da demanda, que evidenciam movimentação de quantias expressivas, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada, devendo ser afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira alegada. Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de hipossuficiente a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023